Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-88.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004533-88.2019.8.26.0011 - im
Registro: 2020.0001005571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004533-88.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS
S.A,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004533-88.2019.8.26.0011 - im
Voto no 37.957
APELAÇÃO No 1004533-88.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
APTE.: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
APDA.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
JUIZ(A): EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação
na
rede
de
distribuição.
Avarias
nos
equipamentos da segurada. Prejuízos pagos pela autora.
Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
regressiva,
envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 594/597, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
599/659), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que a
requerida não colacionou ao feito provas obrigatórias, pois apenas juntou
relatórios com meras “telas sistemas” (sic), as quais não são aptas a
comprovar os fatos por ela alegados. Alega que restou incontroverso no
feito o dano, a culpa e o nexo de causalidade, motivo pelo qual a ré deverá
ser condenada a ressarcir os prejuízos causados à sua segurada. Discorre
sobre a diferença entre a qualidade do produto e do serviço; a prova
juntada ao feito; as normas que regem o setor; a não configuração de
excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior); a
impossibilidade de produção de prova diabólica; a desnecessidade de
preservação dos equipamentos avariados e de perícia técnica, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004533-88.2019.8.26.0011 - im
suficiência dos laudos apresentados; a aplicação mitigada da Resolução
414/2010 da ANEEL; a suposta responsabilidade do consumidor pelas
instalações internas; o ônus probandi; a incidência do Código de Defesa
do Consumidor; e os ônus perdimentais.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que a r.
sentença não comporta reforma, conforme atual posicionamento pacificado
por esta Turma Julgadora.
Trata-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou sua segurada nos prejuízos decorrentes de
problemas no fornecimento de energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização, sub-
roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção ao consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à
lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, isso porque ela não decorre automaticamente, pois ela é
condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre no presente caso.
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito,
não restou demonstrado que os danos aos equipamentos da segurada foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004533-88.2019.8.26.0011 - im
causados por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local.
Anote-se, por oportuno, que os
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois não
há qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do
contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos.
Esclareça-se, ainda, que nos casos de
defeito na prestação de serviços pela concessionária é admitida a sua
responsabilidade objetiva e, assim, não lhe é defeso alegar caso fortuito ou
força maior decorrente da descarga elétrica, por se configurar fato
previsível.
Todavia, é ônus do consumidor, ou a
quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre o dano
apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se pode
presumir que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de
responsabilidade da ré.
Nesse sentido:
“Apelação.
Ação
regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização
paga a segurado pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso improvido” (Apelação no
1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004533-88.2019.8.26.0011 - im
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELETRICA - SEGURO
RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do
segurado. Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso da
seguradora autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE
PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM
QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS

DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE
JULGADO
POR
ESTA
CÂMARA

REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E
EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO
DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO
AOS AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS
FORAM
CAUSADOS
POR
VARIAÇÃO
DE
ENERGIA

CORRETA
A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM
FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA
APELO DESPROVIDO” (Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114, 28a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. 03.07.2020).
Registre-se, ainda, que os laudos
técnicos apresentados pela autora são genéricos, apenas mencionam de
forma superficial que se trata de descarga atmosféricas (fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004533-88.2019.8.26.0011 - im
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de R$ 1.500,00, para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11,
do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator